Tribunal: TJDFT
Processo: 0006913-46.2016.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESSALVA NA SENTENÇA QUANTO AO DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA DOS VALORES DESTINADOS AOS MENORES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS COM O FIM DE AUTORIZAR A ADMINISTRAÇÃO DOS ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS PELO GENITOR. DECISÃO QUE LIBERA TODOS OS VALORES PARA ESSE FIM. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CORREÇÃO. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA DOS VALORES ATINENTES À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MEDIDA QUE, ANTE AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, RESGUARDA ADEQUADAMENTE OS INTERESSES DOS MENORES.
I. Se na sentença o juiz determina que os valores dos alimentos indenizatórios e da compensação por danos morais relativos aos menores sejam depositados em caderneta de poupança até que completem a maioridade, no julgamento dos embargos declaratórios, interpostos com o fim de que sejam desde já administrados pelo genitor a pensão, não se pode decidir pela liberação de toda as verbas indenizatórias, haja vista o óbice do artigo 492 do Código de Processo Civil.
II. À luz do artigo 1.689, inciso II, do Código Civil, em princípio não há motivo para excluir da administração do genitor dos menores os valores correspondentes à indenização por danos morais.
III. Se, no caso concreto, não se alegou que os valores referentes à expressiva condenação por danos morais seriam úteis ou necessários para a manutenção ou para o atendimento de alguma necessidade específica dos menores, a sua manutenção em caderneta de poupança até que atinjam a maioridade resguarda adequadamente os seus interesses.
IV. Não se cuidando de valores que podem ou devem ser usados para o custeio de despesas ordinárias ou para a realização de algum negócio jurídico justificado, a sua entrega para a gestão do genitor envolveria naturalmente a possibilidade da prática de atos de disposição patrimonial vedados pelo artigo 1.691, caput, do Código Civil.
V. Acaso se verifique a necessidade ou utilidade da utilização da verba indenizatória em proveito dos menores, a qualquer momento a questão pode ser levada à apreciação judicial no contexto da jurisdição voluntária.
VI. Apelação provida.